Tribunal: STF
Processo: HC 123971
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS LEGALMENTE PREVISTOS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1.  Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade. 



    2.  Justamente ao revés, todos os pontos suscitados foram expressamente enfrentados pelo Pleno. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3.   O que pretende o Embargante é rediscutir fatos cujo exame não é possível tanto nos estreitos limites da ação de habeas corpus quanto nos embargos opostos da decisão plenária que a julgou.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.